Tribunal: CARF
Processo: 16366.720622/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720622/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.528 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
COMEXIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO. AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À
SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS.
COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas
como emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem
pessoas jurídicas os fornecedores que na realidade eram produtores rurais
pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720622/2012-91
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, cujo crédito foi parcialmente reconhecido. Não
foram apresentadas Declarações de Compensação utilizando os créditos pleiteados,
conforme e-fl. 298.
Abriu-se procedimento visando a aferição do direito pleiteado cujo resultado foi
relatado na Informação Fiscal de e-fls. 278/295.
A auditoria da Seção de Fiscalização da DRF em Londrina - PR, depois de feitas
algumas considerações sobre os documentos solicitados à contribuinte e à legitimidade
do emprego da técnica da amostragem na correspondente análise, inicia por identificar a
forma de atuação da contribuinte:
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de
café em grão para o mercado interno e externo, sendo predominante e
prioritária a atividade de exportação de café verde, conforme informação sobre
a atividade econômica exercida pela empresa [...], na qual é importante
destacar os seguintes pontos, haja vista a sua inclusão no conceito de produção
constante do artigo 8o da Lei 10.925/2004 pelo § 6o do mesmo artigo:
1. A Comexim compra café beneficiado de qualquer localização do país
transfere para a sua filial em Minas Gerais - filial 58.150.087/0005-97 para o
processo de rebenefício e padronização dos grãos, procedendo nova redução à
nomenclatura COB, e produzindo Blends segundo as características requeridas
por cada cliente.
CRÉDITOS DA AGROINDÚSTRIA - CRÉDITOS PRESUMIDOS AQUISIÇÕES DE
PESSOAS FÍSICAS, COOPERATIVAS, CEREALISTAS E PESSOAS JURÍDICAS DE
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Passando à análise da formação dos créditos da contribuinte, as autoridades fiscais que
assinam o documento discorrem sobre a possibilidade de apuração de créditos
presumidos para as pessoas jurídicas que atuam na área agroindustrial quando adquirem
insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. O texto da
informação fiscal prossegue pontuando que o crédito presumido calculado sobre as
aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividade agropecuária está vinculado à suspensão da incidência de PIS e de Cofins
prevista no artigo 9o da mesma Lei no 10.925, de 2004 que tem caráter obrigatório.
Assim, conclui o documento, não existe a possibilidade, nas citadas operações, de
apuração de créditos básicos ou integrais pela pessoa jurídica agroindustrial quando
adquire insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividades agropecuárias.
Os auditores explicam a lógica que vincula a mencionada suspensão da incidência de
PIS e de Cofins à apuração de créditos presumidos:
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

É sabido que no setor agroindustrial as pessoas físicas (produtores rurais)
fornecem insumos agropecuários a pessoas jurídicas que estejam apurando a
Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins de forma não cumulativa. Essas
pessoas físicas (fornecedoras) não são contribuintes dessas contribuições e,
portanto, suas vendas não produziam direito ao creditamento pelos
adquirentes.
Esse fato desequilibrou as relações comerciais no agronegócio, uma vez que se
dava preferência para aquisição de insumos de pessoas jurídicas e isto é
facilmente constatado nas relações apresentadas pela requerente em que se
percebe que as aquisições de café cru de pessoas físicas é muito pequena.
A instituição do crédito presumido na aquisição de pessoas físicas foi feita para
minimizar os efeitos desse desequilíbrio, todavia não o eliminou, porque no
agronegócio operam também como fornecedoras pessoas jurídicas (cerealistas,
cooperativas) cujas vendas da mesma espécie davam direito à apuração de
créditos normais (ou integrais), em valor superior aos créditos presumidos
gerados nas aquisições de insumos de pessoas físicas. A alternativa adotada
para que o mercado readquirisse o equilíbrio era suspender a incidência das
contribuições nas vendas realizadas por pessoas jurídicas daqueles produtos,
visando afastar a apuração dos créditos normais, e possibilitar a apuração e
dedução de créditos presumidos não-cumulativos originados nas vendas
efetuadas com suspensão.
Não consta na legislação, portanto, a possibilidade de, ao efetuarem vendas de
produtos agropecuários às pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8o,
as pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a III do § 1o do mesmo artigo
recolham as contribuições, gerando assim o crédito normal (art. 3o, inciso II,
da Lei no 10.637/2002 e art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003). Se isto
acontecesse representaria uma volta à origem do problema, uma vez que as
pessoas físicas não têm essa possibilidade. Assim, revela-se a sabedoria da Lei
que forçou um equilíbrio por justiça fiscal.
É de se destacar que, mesmo nas aquisições de pessoas jurídicas, as empresas
adquirentes tentam contornar as normas impostas pela legislação para se
aproveitar, além do crédito integral das contribuições, da possibilidade de
compensar ou ressarcir o saldo porventura apurado no trimestre.
Um exemplo disso é que “desapareceram”do mercado cafeeiro as empresas
cerealistas que exercem cumulativamente as atividades previstas no inciso I do
artigo 8o da Lei 10.925/2004, justamente aquelas que efetuam vendas com
suspensão das contribuições ao Pis e Cofins. Em seu lugar existem apenas
empresas “atacadistas de café em grão”.
Outro exemplo significativo desta situação é perceptível nos documentos
apresentados pela empresa (entre os de fls. 127 a 214, 249 a 273), mais
especificamente aqueles emitidos pelos corretores de café em que estão
consignadas observações para constar nas notas fiscais que a “operação é
tributada pelo Pis e Cofins”.
Afinal qual a razão de se exigir tal observação? O objetivo óbvio é possibilitar
à empresa adquirente o crédito integral daquelas contribuições.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

Em algumas operações fiscais realizadas por diversas Delegacias da Receita
Federal (principalmente Vitória, no Espírito Santo), foi constatado que a
orientação para colocar observação na nota fiscal de que a venda é tributada
pelo Pis e Cofins foi feita pela empresa adquirente e que, caso o vendedor se
recuse a tomar tal providência não consegue efetivar a venda.
Este fato também pôde ser confirmado no presente procedimento (entre os de
fls. 127 a 214, 249 a 273) no qual a empresa requerente orienta as empresas
vendedoras como deverão ser feitos os faturamentos.
A fiscalização glosou os créditos tomados integralmente sobre as aquisições de café de
empresa enquadrada no conceito de cerealista:
- GTO Indústria e Comércio de Cereais Ltda
Segundo as autoridades, na operação a empresa vendedora estava obrigada à efetuar as
vendas com suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins situação que dá à adquirente
apenas o direito à apuração do crédito presumido. Foi assim, glosada a tomada de
crédito integral.
Com base nesse mesmo entendimento, a fiscalização glosou a tomada de créditos
integrais sobre as aquisições realizadas pela contribuinte de pessoas jurídicas cuja
atividade econômica é o cultivo de café, conforme consulta ao cadastro disponível à
Administração Fiscal. São elas:
- Jacarandá Agropecuária Ltda;
- SLC Agrícola S.A.
Em razão do já explicitado, continuam as autoridades, as citadas pessoas jurídicas
devem dar saída com suspensão de PIS e de Cofins quando a destinação dos produtos
são as pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal
destinadas ao consumo humano nos termos do caput do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004.
Em relação às operações com as pessoas jurídicas abaixo, dizem as autoridades ter a
contribuinte apurado tanto créditos integrais como créditos presumidos:
- Sancosta Comércio de Café Ltda.
- COOPADAP Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba
- Uraicafé Imp. e Exp. de Café Ltda.
No entanto, continua a Informação Fiscal, a suspensão prevista no artigo 9o da Lei
10.925, de 2004 não é opcional e sim obrigatória em todas as vendas feitas pelas
empresas lá relacionadas. Desta forma, conclui, as aquisições das empresas acima
autorizam apenas o aproveitamento de crédito presumido da contribuição.
Na sequência, a equipe fiscal justifica a glosa de créditos calculados sobre aquisições de
pessoas jurídicas inaptas desde sua constituição e/ou inexistente de fato.
Nessa situação se enquadrariam as pessoas jurídicas:
a) Agro Minas Comércio e Exportação de Café Ltda.
b) Exportadora de Café Triângulo Mineiro Ltda
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

No corpo do documento, detalha-se o resultado de diligências fiscais encetadas nos
domicílios fiscais de tais empresas, constatando-se que seriam empresas de “fachada”,
criadas com o exclusivo propósito de emissão de notas para propiciar o aproveitamento
integral dos créditos da não cumulatividade.
Em ambos os casos, a fiscalização considerou que os documentos comprobatórios das
aquisições apresentados pela Comexim revelariam, no mínimo, a existência das
operações. No entanto, dadas as constatações em relação aos fornecedores e o propósito
que teria norteado suas criações, admitiu apenas os créditos apurados de forma
presumida.
CRÉDITOS VINCULADOS AO MERCADO EXTERNO – AJUSTE NO PERCENTUAL
DE RATEIO
Segundo o relatório fiscal, a contribuinte, que tem operações no mercado interno e
externo, considerou como critério para determinação dos créditos a proporção entre as
receitas auferidas nos dois mercados. A segregação, prossegue o documento fiscal, é
necessária porque somente os créditos vinculados ao mercado externo ou às vendas não
tributadas no mercado interno podem ser objeto de compensação com outros tributos e
contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro conforme determinação contida no
artigo 27 da Instrução Normativa 900, de 2008.
Aponta a auditoria que deve ser ajustado o percentual de rateio apurado pela fiscalizada
tendo em vista a atuação da contribuinte como empresa comercial exportadora e o
recebimento de mercadorias com o fim específico de exportação. Diz a autoridade:
As receitas de exportação auferidas pela contribuinte e informadas em seus
DACON referem-se às operações classificados nos CFOP 7102 - venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e 7501 - exportação de
mercadorias recebidas com fim específico de exportação, conforme
demonstrativo de fls. 265 a 267 extraído dos arquivos magnéticos apresentados
pela empresa (IN SRF 86/2001 – [...]).
No entanto foi verificado que grande parte das vendas efetuadas sob o CFOP
7.501 na realidade foram oriundas de transferências das filiais que, por sua vez
tiveram origem em aquisições para revenda (CFOP 1102).
Dessa forma efetuamos o ajuste conforme informação apresentada pela
requerente na qual esclareceu corretamente as vendas oriundas de aquisições
com fim específico de exportação (fls. 275).
Ao proceder a análise das compras da contribuinte (relações apresentadas)
verificamos grande quantidade de aquisições cujas entradas foram por ela
classificadas no código CFOP 1501 e 2501 - “Entrada de mercadoria recebida
com fim específico de exportação”.
Cabe observar que uma empresa comercial exportadora tem sua constituição
regida pela mesma legislação utilizada na abertura de qualquer empresa
comercial ou industrial para operar no mercado interno, sem nenhuma
exigência quanto a sua natureza ou capital social, sujeitando-se apenas ao
registro junto à RFB, indispensável para operação do sistema Siscomex, e à
inscrição no Registro de Exportadores e Importadores (REI) da Secex/Decex,
decorrência automática da realização da primeira exportação. Os requisitos
básicos para se caracterizar a empresa comercial exportadora são, assim,
unicamente o fim comercial e a caracterizar a empresa comercial exportadora
são, assim, unicamente o fim comercial e a realização de operações de
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

exportação, em especial de produtos recebidos com destino ao comércio
exterior (Superintendência da Receita Federal do Brasil – 8a Região Fiscal –
Sol Consulta no 573/2007).
A questão que se coloca é sobre a possibilidade ou não de aproveitamento de
créditos de PIS/PASEP e COFINS vinculados às exportações de mercadorias
recebidas com fim específico de exportação.
Os artigos 6o e 15 da Lei no 10.833/2003, assim dispõem:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o §1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
Portanto, a legislação de regência é clara ao estabelecer que o direito de
utilizar crédito das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS não beneficia
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com fim
específico de exportação.
Foi verificado que a requerente não utilizou créditos em relação às
mercadorias classificadas nos códigos 1501 e 2501, deixando de incluir tais
valores nas fichas de apuração de créditos de seus DACON [...].
No entanto, não foi esse o procedimento adotado com relação aos demais
custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação – serviços
utilizados como insumo e energia elétrica - sobre os quais, em tese, haveria
possibilidade de creditamento. Para esses valores a contribuinte apurou
créditos sobre a totalidade de seus custos e despesas, sem observar qualquer
distinção para as exportações de mercadorias adquiridas com fim específico de
exportação, conforme registrado em seus DACON, linhas 03 e 04/fichas 06A e
16A.
O disposto no art. 6o, §4o, da Lei no 10.833/2003 veda “a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação” e não há como se admitir que as despesas
acima não estejam vinculadas às receitas obtidas pela requerente com a
exportação dos bens que adquire. O dispositivo em análise impede, no tocante
às empresas comerciais exportadoras, (i) não apenas a apuração de créditos de
PIS/Pasep e Cofins relativos às aquisições de mercadorias com o fim específico
de exportação, (ii) mas também a apuração de créditos das contribuições em
relação a custos, despesas e outros encargos vinculados a essas receitas de
exportação de mercadorias adquiridas com fim específico.
A Informação Fiscal prossegue detalhando como a auditoria procedeu à distribuição dos
créditos relativos às operações nos mercados interno e externo. O documento está
acompanhado das planilhas demonstrativas da nova apuração de rateio.
GLOSA DE CRÉDITOS – FALTA DE APRESENTAÇÃO DE NF E DEVOLUÇÃO DE
COMPRAS
Anota a auditoria que a contribuinte efetuou diversas devoluções de compra de
mercadorias sem que houvesse, contudo, considerado o efeito da devolução no
demonstrativo de apuração do crédito. Dessa forma, estornaram-se os créditos tomados
sobre as mercadorias devolvidas.
Também foram objeto de glosa, diz o Relato Fiscal, os créditos apurados sobre
aquisições em relação às quais, intimada, a contribuinte não apresentou as
correspondentes notas fiscais.
A fiscalização consolida os créditos detidos pela contribuinte em relação ao trimestre
em questão e aponta o valor do crédito vinculado ao mercado externo o qual a
interessada tem direito de ressarcir ou compensar.
A Informação Fiscal foi encaminhada à Seção de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal em Londrina – PR onde emitiu-se Despacho Decisório
confirmando o proposto na Informação Fiscal.
Notificada do teor do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade para se opor ao decidido.
De início, contesta as glosas praticadas sobre a tomada integral dos créditos relativos às
aquisições de cooperativas, empresas cerealistas e empresas agropecuárias. Argumenta
que a suspensão da incidência de PIS e de Cofins não se aplica ao café beneficiado.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

Nas palavras da interessada:
Quando o AFRFB diz que por produzirmos, na verdade rebeneficiamos, temos
que adquirir obrigatoriamente suspenso, o mesmo comete um erro por
desconhecer como funciona a cadeia do produto em questão.
[...]
Outrossim, as empresas agrícolas - que dentre uma de suas atividades,
realizam o cultivo do café - que mencionou venderam-nos café beneficiado -
beneficiamento de café outra de suas atividades - e por tanto fica
descaracterizada a hipótese de suspensão, posto que a Receita Federal do
Brasil esclarece no seu “perguntas e respostas” que o beneficiamento de café
não constitui atividade rural e não constituindo-se atividade rural o que
impossibilita a aplicação da suspensão sustentada pelo AFRFB.
Para ver que café vendido por estas empresas agrícolas foi beneficiado basta
uma olhada na nota fiscal.
Quanto às supostas aquisições de cerealistas de café, temos que este é o que
tem direito a apropriar o crédito presumido em contrapartida tem que realizar
a venda do produto obrigatoriamente tributada. Este benefício de equiparação
do cerealista a condição de produtor foi concedido pela Lei 11.054/2004, que
introduziu os parágrafos 6o e 7o da no artigo 8o da Lei 10.925/2004, esta lei
também introduziu o inciso II no parágrafo 1o do artigo 9o da Lei 10.925/2004,
que por equívoco não foi mencionado na informação fiscal, que impediu que
estes cerealistas vendessem com suspensão.
O cerealista de café é a pessoa que beneficia o mesmo realiza as atividades
descritas no inciso I do parágrafo 1o da do artigo 8o da Lei 10.925/2004, posto
que como explicaremos abaixo este processo redunda na redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.
Na cadeia isto acontece inúmeras vezes posto que um café 6 pode ser
transformado num café 4 e o resto será um café 8 na COB. Por este motivo
adquirimos café beneficiado e o rebeneficiamos.
Quanto a aquisição de café beneficiado de cooperativas com suspensão
admitida pelo AFRFB a mesma além de encontrar vedação na Lei tem vedação
expressa no parágrafo 1o do artigo 34 da IN/SRF 635/2006:
[...]
Reiteramos que o café que adquirimos é beneficiado, ou seja, já com a redução
dos tipos da classificação oficial (COB), então temos que a operação não pode
se dar ao abrigo da suspensão em razão do que dispõe o inciso segundo do
parágrafo primeiro do artigo nono da Lei 10.925/2004.
Acerca das glosas relacionadas com empresas inexistentes de fato, a contribuinte
pleiteia seu afastamento sob a alegação de que a aquisição, mesmo que de empresas
declaradas inaptas, quando comprovado o pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, dá direito a todos os efeitos tributários das operações. Afirma,
ainda ter juntado os comprovantes das operações realizadas com as mencionadas
empresas. Adita que juntou cópia do documento fiscal emitido pelas referidas empresas
donde se verifica que a autorização de impressão de documento fiscal foi feita poucos
meses antes da operação, sendo incabível a transferência ao contribuinte o ônus estatal
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

de fiscalização. Traz, ainda, cópia dos cartões CNPJ que indicariam que a inaptidão
aconteceu após a realização das operações.
Pleiteia ao final da manifestação, a reversão das glosas de créditos sobre as compras de
cooperativas, cerealistas, empresas agropecuárias, empresas inexistentes de fato, o
restabelecimento do crédito indicado no pedido, a homologação das compensações e o
ressarcimento do saldo credor. Requer ainda a suspensão da exigibilidade das
compensações não homologadas neste processo, conforme previsto no § 11, do artigo
74, da Lei 9.430/1996.
Em 15/07/2016, foi expedida ordem de intimação ao titular desta Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto dando-lhe ciência da liminar
concedida pelo Juiz Federal da 4a Vara da Justiça Federal em Ribeirão Preto nos autos
do Mandado de Segurança, processo no 0006074-19.2016.403.6102, determinando o
exame da manifestação de inconformidade no prazo de trinta dias contados da
intimação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS
E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
NÃO
CUMULATIVOS.
COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre aquisições
de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu informações que
comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras de
documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas jurídicas os
fornecedores que na realidade eram produtores rurais pessoas físicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com o resultado do julgamento o contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário requerendo a reforma das glosas efetuadas.
 DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ
BENEFICIADO.
 DOS CRÉDITOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE EMPRESAS
CONSIDERADAS INAPTAS.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não há preliminares a serem apreciadas.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de créditos da contribuição
para o PIS não cumulativa do 1o trimestre de 2008, instituída pela Lei 10.637/2002, conforme
Pedido de Ressarcimento ou Restituição n.o 34300.77990.050511.1.1.08-9210 (fls. 02 a 04) no
valor de R$ 263.769,07 (Duzentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e
sete centavos).
Após procedimento fiscal instaurado a fiscalização concluiu pelo deferimento
parcial do crédito, nos termos do relatório de e-fls 278 a 295, veja-se:
VII – VALORES CONSOLIDADOS
A consolidação dos valores relativos aos créditos da contribuição para o Pis não
cumulativo do 1o trimestre de 2008 foi recomposta no demonstrativo de fls. 276/277, na
qual o quadro 1 reproduz os valores dos créditos a descontar e o quadro 2 demonstra a
apuração da contribuição para a Pis.
O valor do crédito vinculado ao mercado externo, o qual a requerente tem direito de
compensar com outros tributos ou contribuições federais ou ser ressarcida em dinheiro,
desprezados eventuais arredondamentos, apurado pela fiscalização no 1o trimestre de
2008 foi de R$ 187.496,52.
É de se ressaltar que foi apurado no período os seguintes saldos credores, não passíveis
de compensação ou de ressarcimento, mas que poderiam ser utilizados pela requerente
como dedução no pagamento da própria contribuição em períodos subseqüentes.
- crédito vinculado às vendas no mercado interno no valor de R$ 21.318,84, que,
somado ao valor de R$ 90.672,60 transferido de períodos anteriores e após deduzido R$
43.633,51 de contribuição apurada, resulta em saldo de R$ 68.357,94 em 31.03.2008,
- crédito presumido de atividades agroindustriais, no valor de R$ 71.776,79, que,
somado ao valor de R$ 386.022,50 transferido de meses anteriores, resulta em saldo de
R$ 457.799,30 em 31.03.2008.
Diante do exposto,
Propomos o RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO passível
de compensação ou ressarcimento, demonstrado no PERDCOMP e demonstrativo de
fls. 02 a 04, 95/96, com a devida recomposição efetuada pela fiscalização (fls. 276/277),
relativo à contribuição para o Pis não cumulativo incidente sobre receitas de exportação
no 1o trimestre de 2008 no valor de R$ 187.496,52 (Cento e oitenta e sete mil,
quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

O julgador de piso destacou as glosas que não foram objeto de recurso, razão pela
qual não se adentra ao mérito, sendo mantida a decisão da fiscalização. Vejamos quais são:
A contribuinte não contestou as glosas sobre devolução de compras e sobre aquisições
em relação às quais, mesmo intimada a contribuinte deixou de apresentar os
correspondentes documentos fiscais. Da mesma forma, a Manifestação de
Inconformidade não toca nas questões envolvendo aquisições tratadas ora como
passíveis de apuração de créditos presumidos e ora de regulares e da retificação do
rateio dos créditos entre comércio exterior e interno.
Não se instaura o litígio quanto a essas matérias pelo que, ficam mantidas as
mencionadas glosas.
Prosseguindo no julgamento da Manifestação de Inconformidade a DRJ enfrentou
a matéria impugnada, traçando um panorama histórico da legislação, merecendo destaque as
seguintes conclusões (e-fls. 432 ss.):
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, CEREALISTAS E PESSOAS JURÍDICAS
DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
(...)
Depois desse panorama histórico acerca da apuração de créditos básicos e presumidos
autorizados pela lei à agroindústria pode-se perguntar, voltando-se à situação dos autos,
de que natureza seriam os créditos na aquisição de café pela contribuinte nas operações
com pessoas físicas, pessoas jurídicas que atuam na produção agropecuária (cultivo de
café) e cooperativas de produção agropecuária.
O primeiro ponto a ser destacado é que a interessada na execução de suas atividades,
como mencionado na informação fiscal, insere-se no conceito de produção, trazido pela
Lei no 11.051, de 2004, que alterou o art. 8o, § 6o, da Lei no 10.925, de 2004,
considerando, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o
exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial
(...)
Portanto, à venda de café beneficiado por pessoas físicas, cerealistas e empresas ou
cooperativas de produção agropecuária aplica-se a suspensão da incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, pelo que também se conclui que a aquisição de
café beneficiado de cerealistas, pessoas físicas, pessoas jurídicas agropecuárias e
cooperativas de produção agropecuárias não impede a suspensão de PIS e de Cofins e a
apuração de créditos presumidos pelo adquirente. Nesses casos, não se autoriza a
apuração de créditos básicos ou integrais por acarretar distorção da sistemática não
cumulativa, como extensamente se esclareceu.
(...)
Em que pese o raciocínio da manifestante, para a situação dos autos, deve-se ter em
conta que o simples beneficiamento do café, como se esclareceu não altera as hipóteses
de suspensão e da consequente apuração de crédito presumido. A alegação de que a
pessoa jurídica tida por cerealista pela auditoria na verdade executaria operações que a
enquadraria no conceito de produção fixado no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e que
portanto implicaria saída tributadas de PIS e de Cofins e a conseqüente apuração de
créditos integrais não se confirma com os elementos presentes nos autos.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

E para apreciar os argumentos recursais trago os seguintes destaques (e-fls 454
ss.):
DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ
BENEFICIADO
Reiteramos que o café que adquirimos é beneficiado, ou seja, já com a redução dos tipos
da classificação oficial (COB), então temos que a operação não pode se dar ao abrigo da
suspensão em razão do que dispõe o inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo
nono da Lei 10.925/2004.
Transcrevemos agora os artigos referidos e a parte da instrução normativa que
regulamenta a matéria.
Lei 10.925/2004
(...)
Com estes esclarecimentos reiteramos que em qualquer hipótese a suspensão tanto
na compra quanto na venda é inaplicável às operações deste contribuinte.
Diante de tais considerações verifico que a controvérsia esta na existência de
suspensão nas operações, já que conforme acima reproduzido, alega o contribuinte que não há
tanto na venda quanto na compra de pessoas físicas, pessoas jurídicas que atuam na produção
agropecuária (cultivo de café) e cooperativas de produção agropecuária.
Nesse passo, a defesa trata de todas as aquisições da mesma forma, pessoas
físicas, pessoas jurídicas que atuam na produção agropecuária (cultivo de café) e cooperativas de
produção agropecuária, destacando que pela ausência de suspensão do imposto na compra do
café desses agentes, incide o seu direito ao crédito.
Sobre essas aquisições destacou a fiscalização que seu entendimento pela glosa
esta amparado pela Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006 e no entendimento
(caráter obrigatório da suspensão) que se extrai da simples leitura do caput do art. 9o da Lei no
10.925/2004, transcrito abaixo:
Sendo assim, no que tange ás aquisições feitas pelo contribuinte, cabe analisar o
que dispõe a Lei n° 10.925/2004 no que é pertinente ao caso:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Observo que o inciso III do § 1o do art. 3° da IN SRF n° 660 , de 17/07/2006, que
revogou a IN SRF n° 636, de 24/03/2006, assim definiu cooperativa de produção
agropecuária:
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção.
Em continuidade a leitura do artigo 8o da Lei n° 10.925/2004:
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 8o É vedado às pessoas jurídicas referidas no caput o aproveitamento do crédito
presumido de que trata este artigo quando o bem for empregado em produtos sobre os
quais não incidam a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, ou que estejam
sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas
contribuições. (Incluído pela Medida Provisória no 552, de 2011) (Vide Decreto
Legislativo no 247, de 2012)
E o art. 9° da Lei n° 10.925/04, com redação dada pela Lei n° 11.051/2004, de
fato estabeleceu a obrigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e da COFINS no caso de
venda por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de
2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609,
de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei
no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Em contrapartida, o inciso II do § 1° do art. 9° possibilitou o crédito integral nas
compras de pessoas jurídicas e cooperativas que exerça a atividade agroindustrial:
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
Em complemento o citado § 6° conceitua produção:
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
E o § 7° estendeu esse conceito de produção às cooperativas:
§ 7° O disposto no § 6° deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam
as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
A IN SRF n° 660, de 17/07/2006, definiu a atividade agroindustrial como aquela
prevista no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 acima transcrito.
Da atividade agroindustrial Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa,
entende-se por atividade agroindustrial:
(...)
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

Em outras palavras: a aquisição de pessoas jurídicas e cooperativa de produção
agropecuária deve ocorrer obrigatoriamente com suspensão, fato que não dá direito ao crédito
básico do imposto posto que não houve a cumulatividade.
A Resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos –
CNNPA na 12, de 1978, que aprovou as normas técnicas especiais do estado de São Paulo,
relativas a alimentos e bebidas, para efeito em todo o território nacional, dá a seguinte definição
para o café cru:
DEFINIÇÃO
Café cru, ou café em grão, é a semente beneficiada do fruto maduro de diversas
espécies do gênero Coffea, principalmente, arábica, Coffea liberica Hiern e Coffea
robusta.
Frise-se que para efeitos da aplicação da suspensão ora em comento, é irrelevante
o fato de a sociedade cooperativa realizar a atividade de beneficiamento do café recebido e
posteriormente comercializado, conforme se depreende do artigo 3o, § 1o, inciso III da IN/SRF
660/2006. Apenas o exercício cumulativo das atividades citadas no artigo 8o, § 6o da Lei
10.925/2004 e artigo 6o, II da IN/SRF 660/2006 caracterizam a atividade agroindustrial.
Imperioso observar destaque do Relatório fiscal (e-fls. 286) com as seguintes
constatações:
A empresa requerente efetuou o aproveitamento de crédito da contribuição para a
Cofins na aquisição de café das empresas abaixo, cuja atividade econômica é o cultivo
de café , conforme cadastro de fls. 215 a 218 e amostra de documentos apresentados
pela requerente às fls. 249 a 253, 262 a 268:
- Jacarandá Agropecuária Ltda;
- SLC Agrícola S.A
Conforme explanação feita nos itens anteriores e como estas empresas exercem as
atividades constantes do item II acima, referidas empresas quando efetuarem vendas
para as empresas elencadas no artigo 8o da Lei 10.925/2004 também devem fazê-lo com
suspensão das contribuições ao Pis e à Cofins.
Desta forma as aquisições efetuadas das empresas acima estão sujeitas à apuração de
crédito presumido da contribuição para a Cofins, conforme relações de fls. 248 e
demonstrativo de fls. 276.
Outrossim, ainda na diligência fiscal, a fiscalização glosou os créditos básicos
requeridos das empresas Sancosta Comércio de Café Ltda, COOPADAP Cooperativa
Agropecuária do Alto Paranaíba visto que tratam-se de aquisições com suspensão incidente nas
vendas realizadas à contribuinte, fato que dá direito apenas ao crédito presumido. Nesse sentido,
constou no relatório fiscal (e-fls 287):
c.4) Aproveitamento de crédito integral da contribuição para a Cofins na aquisição de
empresa sujeita à suspensão nas vendas
- Sancosta Comércio de Café Ltda
- COOPADAP Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

- Uraicafé Imp. e Exp. de Café Ltda
A requerente informou em diversos meses (fls. 245/246) ter adquirido café das
empresas Sancosta e Coopadap com o aproveitamento de crédito da contribuição sob as
duas formas: integral e presumido.
Como já foi explanado no item c.1 a suspensão prevista no artigo 9o da Lei 10.925/2004
não é opcional e sim obrigatória em todas as vendas feitas pelas empresas lá
relacionadas.
Em relação à empresa Uraicafé, em procedimento conduzido pela DRF Santos, SP,
ainda quando a requerente possuía sede naquela cidade, foi intimada a informar se
efetuava vendas com suspensão das contribuições ao Pis e Cofins (fls. 219 a 221).
Mediante a resposta de fls. 222/223 e empresa Uraicafé confirmou que efetuava vendas
com suspensão das contribuições.
Desta forma as aquisições das empresas Sancosta, SLC Agrícola e Uraicafé
relacionadas na fls. 247/248 foram consideradas como sujeitas ao aproveitamento de
crédito presumido da contribuição, conforme consolidação feita no demonstrativo de fls.
276.
Importante consignar que em que pese o detalhamento feito pela fiscalização ser
de amplo conhecimento do recorrente, ele não fez a sua defesa de forma específica, elaborando
seu recurso de forma genérica sem atacar os pontos que alegam fatos preponderantes para as
glosas realizadas.
Conclui-se que, considerando que a fiscalização constatou serem as pessoas
jurídicas e cooperativas de produção agropecuária, ou seja, não exercem as atividades
agroindustrial de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, que efetuaram as vendas com suspensão do imposto e não houve prova
em contrário por parte da recorrente sobre essas conclusões, a glosa deve ser mantida.
No que se refere às glosas realizadas das compras feitas de empresas inexistentes,
destacou a DRJ que:
DAS AQUISIÇÕES DE EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO
(...)
Desse modo, diante das constatações acerca das pessoas jurídicas fornecedores que
comprovam a inexistência de fato das mencionadas pessoas jurídicas, entendeu a
autoridade que firma o despacho decisório glosar os créditos integrais vinculados a
essas situações.
Em sua defesa, a contribuinte contesta a conduta da Administração e invoca a tese que
não poderia sofrer nenhuma consequência tributária por conta de irregularidades fiscais
ou cadastrais verificadas em seus fornecedores uma vez que teria a prova do pagamento
das operações glosadas.
Diz ainda a interessada que à época das operações as empresas estavam ativas sem
qualquer restrição cadastral perante a Receita Federal ou a Administração Fiscal
Estadual, conforme consultas à situação das empresas realizadas no sistema CNPJ.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

O exame dessa situação particular requer que sejam feitas algumas considerações
iniciais mais diretamente ligadas ao objeto do processo, isto é o motivo pelo qual a
Receita Federal do Brasil pronunciou-se no despacho decisório em litígio.
Trata-se o presente, como visto, de Pedido de Ressarcimento de crédito que a
contribuinte julga deter contra a Fazenda Pública. Ou seja, aqui não se trata de ação
positiva do Fisco no sentido de exigir tributação sob fato até então oculto dos registros
oficiais da pessoa jurídica. Não há, na situação posta, nessa medida, a necessidade de
que o Fisco traga aos autos elementos suficientemente robustos que convençam acerca
da existência de algum fato gerador e da conseqüente legitimidade da eventual
exigência formalizada.
Não. O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito por parte
da contribuinte. De moto próprio, a contribuinte protocolou pleito no qual invoca direito
de crédito passível de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária. Para reconhecer
esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o exame do pleito tenha
segurança da liquidez e certeza do direito demandado para reconhecê-lo legítimo.
Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à autoridade cabe o
indeferimento do pleito.
A situação em exame não é de ação do Fisco na busca de valores à margem da
incidência tributária a ele competindo a comprovação da liquidez e certeza. No caso dos
autos, a comprovação da certeza e liquidez do direito pleiteado é encargo da
contribuinte, impondo-se ao Fisco o indeferimento do pedido no caso de insuficiência
na comprovação da firmeza do direito de crédito. No caso em tela, a auditoria foi além,
comprovando com elementos firmes que as pessoas jurídicas em foco tinham sua
existência unicamente vinculada à emissão de notas fiscais com o fim de que os
adquirentes pudessem elevar artificialmente o montante do crédito da não
cumulatividade.
Não se coloca sob suspeita aqui, como o despacho decisório também não o fez, a
ocorrência da operação de compra e venda do insumo. Ocorre que a natureza da
aquisição apurada pela fiscalização não tem aquela que pretendeu a contribuinte. Os
insumos foram adquiridos de pessoas físicas e geram apenas créditos presumidos.
Assim, correta a glosa da diferença entre créditos presumidos e integrais.
Sobre a referida glosa o Recurso, em poucas palavras, destaca que as compras
foram realizadas de forma legal, com emissão de documento fiscal que foram juntados aos autos
e por essa razão tem direito a todos os efeitos tributários da operação conforme garantem, o
parágrafo único do Artigo 82 da Lei 9.430/962, o Artigo 217 do RIR 993 e o Parágrafo 50 do
artigo 43 da IN/RFB 1183/2011.
Nos termos do que já foi noticiado no relatório as empresas fornecedoras, das
quais foram glosados os créditos básicos, elas fizeram parte de investigações originadas na
operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Vitória/ES, em outubro de 2007, fruto da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia
Federal e Receita Federal
Estas operações concluíram que havia a prática de simulação de operações de
compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas
fictícias e/ou criadas com o fim específico de simular as compras como se fossem destas,
denominadas de “pseudoatacadistas”, com a finalidade de gerar créditos indevidos da
contribuição.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

Do exame do Parecer produzido pela fiscalização, verifica-se que as operações
simuladas foram provadas por meio de documentos, depoimentos e declarações das pessoas
físicas e jurídicas que participaram do esquema fraudulento. A fiscalização demonstrou que as
pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais, em valores elevados, não tinham capacidade
financeira nem espaços físicos que permitissem operações em volumes compatíveis com atacado
e valores movimentados, bem como a maioria delas eram inativas perante a Receita Federal ou
declarou impostos em valores ínfimos.
Há nos autos lastro probatório vasto, de maneira que comprova a operação
simulada na compra do café, ou seja, a existência de empresas atacadistas com a finalidade
exclusiva de emissão de nota fiscal, quando na verdade o produto era adquirido de pessoas
físicas, da qual o crédito integral do tributo não era permitido por lei, sendo por essa razão a
criação do “esquema” simulado, conforme se verifica no Relatório fiscal, e-fls 455 do processo
n.o 16366.720624/2012-80 (do mesmo contribuinte e também julgado nesta sessão), com a
seguinte conclusão:
Os fatos até aqui relatados demonstram claramente uma série de procedimentos
(abertura, transferências de endereço, entrada e saída de sócios sem a mínima
capacidade financeira) utilizados com o objetivo de dificultar a verificação das reais
atividades (meras emissoras de notas fiscais para “guiar” o café de produtores rurais,
pessoas físicas) que seriam desenvolvidas pelas “supostas empresas”, assim como
encobrir os responsáveis pela “montagem das operações”, não se diferenciando
daqueles relatados por outras Delegacias da Receita Federal do Brasil (Vitória, São José
do Rio Preto) que efetuaram operações em empresas “atacadistas de café em grão”.
Também reforçam a constatação de que a empresa serviu apenas como fachada para
disfarçar a verdadeira operação que, na realidade se refere à aquisição de pessoas
físicas, com direito ao aproveitamento apenas de crédito presumido.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução Normativa
SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) daquela empresa foram consideradas
passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme relação de fls. 400
e demonstrativo de fls. 414.
Importante destacar que a razão da simulação noticiada pela fiscalização esta no
fato de que o direito creditório era vedado quando a mercadoria era adquirida de produtores
rurais (pessoas físicas), na forma do §3o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...) (gn)
Diante desse cenário, não há como acolher os argumentos recursais, que são
apenas alegações diante de fatos comprovados por diversos meios de provas, como depoimentos
e documentos hábeis. Ademais, os depoimentos colacionados pela recorrente em nada
contradizem que suas operações se deram com empresas de fachada.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

Desta feita, sendo as aquisições de café realizadas, na realidade, de pessoas
físicas, houve a glosa dos créditos integrais indevidos e compensados pela Recorrente. Por
conseguinte, nos termos da legislação pertinente (Lei no 10.925/2004, art. 8o, §3o, III), a empresa
tem direito ao respectivo crédito presumido, correspondente a 35% do crédito básico caso o
negócio de fato fosse realizado com pessoa jurídica, veja-se:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de
outubro de 2009)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)(gn).
Sobre esse tema há jurisprudência no CARF, visto que a investigação englobou
diversas empresas do ramo do café. Vejamos o recente acórdão n.o 3301-011.048, de relatoria da
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CAFÉ. GLOSAS. CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
Demonstrada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato,
quando a operação real foi de compra do produtor rural, pessoa física, com o fim
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

apropriação do valor integral do crédito de COFINS, deve ser mantida a glosa dos
créditos ilegitimamente descontados pelo contribuinte.

Nos acórdãos 3201-003.420, 3201-003.417, 3201-003.423 e 3201003.414, sendo
este último julgado por esta turma (em diferente composição), as decisões também
caminharam no mesmo sentido, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PESSOA
INTERPOSTA.
COMPROVAÇÃO DE MÁFÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E
BROCA.
Restou comprovado nos autos que a Contribuinte, no momento da aquisição do café,
estava ciente da criação de de pessoas jurídicas de fachada, criadas com o fim exclusivo
de legitimar a tomada de créditos integrais de PIS e COFINS, caracterizando, assim, a
má-fé e tornando legítima a glosa dos créditos.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não padece de nulidade o Despacho Decisório que motiva e fundamenta sua negativa
de provimento em vícios nos documentos apresentados pelo contribuinte, que impeçam
a análise de mérito do pedido. (3201003.414)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PESSOA
INTERPOSTA.
COMPROVAÇÃO DE MÁFÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E
BROCA.
Restou comprovado nos autos que, no momento da aquisição do café, o
Contribuinte encontrava-se ciente da abertura de pessoas jurídicas de fachada,
criadas com o fim exclusivo de legitimar a tomada de créditos
integrais de PIS e Cofins, caracterizando, assim, a máfé e tornando legítima
a glosa dos créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Legítimo o Despacho Decisório que motiva e fundamenta a negativa de
provimento em vícios existentes nos documentos apresentados pelo
contribuinte, vícios esses impeditivos da análise de mérito do pedido.
Recurso Voluntário Negado. (3201-003.420)
Dentro dessas conclusões, mantenho a glosa conforme determinado pela
fiscalização.
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720622/2012-91

Márcio Robson Costa

Fl. 486
DF CARF MF
Original